Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE MÍDIAS. MÉRITO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE MÍDIAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Se as imagens das mensagens e ligações efetuadas pelo réu para a vítima foram acostadas na Comunicação de Ocorrência pelos próprios policiais, se o feito eletrônico desde o início, se não há qualquer indício de modificação do conteúdo e se o réu foi citado no mesmo número de telefone, não há que se falar em quebra de cadeia da custódia e tampouco em necessidade de perícia nas mídias.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Embora não preste compromisso de dizer a verdade, o depoimento do informante reveste-se de valor probatório, quando oferecido em harmonia com as demais provas dos autos.

IV - Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo, se o comportamento reiterado do apelante, enviando mensagens, fazendo ligações telefônicas, seguindo e vigiando a vítima, ainda que para reatar o relacionamento, perturbou a tranquilidade, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade e, além disso, restringiu sua capacidade de locomoção.

V - Recurso conhecido e não provido.